Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716754-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0704733-13.2025.8.07.0004, promovida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (ID 233266469, origem). Consoante decisão proferida sob o ID. 72854713, esta Relatoria não conhecera do agravo de instrumento ao fundamento da deserção. Anteriormente ao reconhecimento da deserção, o recorrente fora devidamente intimado para apresentar documentação comprobatória da situação de penúria (ID. 71357678), mas quedou-se inerte. Em seguida, fora indeferida a antecipação da tutela recursal que pretendia a concessão da gratuidade de justiça, e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID. 71788440). Em 13/06/2025, após a aposição do ciente sem recurso por parte do agravante, consoante Petição de ID. 71788440, restou proclamada a deserção, nos termos da decisão proferida sob o ID. 72854713. No momento, o agravante retorna aos autos para postular dilação de prazo no intuito de apresentar a documentação comprobatória da hipossuficiência (ID. 73013400). É o relatório. Decido. Nada há a prover. Não apenas já houve o reconhecimento da deserção em relação à interposição do agravo de instrumento – inexistindo prazo em curso para ser ampliado -, como a prolação da decisão de ID. 72854713 decorrera da petição de ID. 71788440, na qual o agravante renunciou do prazo - e do recurso cabível - sponte própria. Nesse sentido, ao fundamento da preclusão, bem como diante da vedação ao comportamento contraditório, alerto ao agravante que nova tentativa de tumultuar a tramitação do recurso no Tribunal lhe ensejará a aplicação de multa processual. Retorne-se à Secretaria para que adote as providências de costume, nos termos da decisão de ID. 72854713. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 10:38:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora